Tribunal: TJPA
Processo: 0813289-74.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813289-74.2023.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: AGS TERRAPLENAGEM, LOCACAO E SERVICOS LTDA, ADEMILSON CAVALCANTE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu de seu Recurso de Apelação por deserção. O apelo originário questionava o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após ser intimada para comprovar a insuficiência de recursos e, posteriormente, para recolher o preparo, a parte agravante manteve-se inerte, o que resultou na inadmissibilidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é correta a decisão que não conhece do recurso de apelação por deserção, quando a parte recorrente, pessoa jurídica, após ter o pedido de gratuidade de justiça indeferido por falta de provas, deixa de recolher o preparo recursal no prazo assinalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência relativa e aplicável apenas a pessoas naturais (CF, art. 5º, LXXIV e CPC, art. 99, § 3º).

Conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido a pessoas jurídicas, desde que demonstrem de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A parte agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar sua incapacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas e à sua condição de Empresa de Pequeno Porte, o que não é suficiente para o deferimento do benefício.

O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência, após regular intimação para o recolhimento, acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.007).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoa jurídica demanda comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a mera alegação de dificuldade financeira ou o enquadramento como empresa de pequeno porte. 2. Indeferido o benefício e não recolhido o preparo no prazo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, ainda que o mérito recursal verse sobre o próprio direito à gratuidade.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no AREsp 330007/AL; STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 2.093.701/DF; TJ-SP, AI 2235823-51.2022.8.26.0000; TJ-SP, AI 0100044-28.2022.8.26.9032; TJ-MG, AI 10000221459431001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

_______________________________________________________________________________________________________________________

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813289-74.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: AGS TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 29577721

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AGS TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
em face da decisão monocrática de ID 29577721, que não conheceu do Recurso de Apelação em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal, configurando a deserção.

Breve retrospecto.

A lide originária versa sobre Ação Monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, julgada procedente em primeira instância para constituir título executivo judicial no valor de R$ 103.392,25. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelos réus, ora Agravantes.

Inconformados, os réus interpuseram Recurso de Apelação (ID 27784211), impugnando especificamente o indeferimento da gratuidade de justiça. Distribuído o recurso, esta Relatoria, em despacho inicial (ID 29178438), determinou a intimação dos Apelantes para que comprovassem a alegada insuficiência de recursos.

Em resposta, os Apelantes juntaram comprovante de enquadramento como "Empresa de Pequeno Porte" e reiteraram o pedido de gratuidade (IDs 29303025 e 29303026). Em nova decisão monocrática (ID 29485978), esta Relatoria considerou a documentação insuficiente, indeferiu expressamente o benefício e determinou a intimação para o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Os Apelantes, contudo, manifestaram-se no ID 29570835 insistindo nas mesmas teses, sem realizar o pagamento das custas. Diante da recalcitrância, foi proferida a
decisão monocrática ora agravada
(ID 29577721), que não conheceu da Apelação, declarando-a deserta, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.007 do Código de Processo Civil.

Transcrevo a ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa demandada em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, objetivando a reforma da sentença de origem. Após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi determinada a intimação da parte apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, o que não foi atendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, após indeferida a gratuidade de justiça e devidamente intimada para regularização, acarreta a inadmissibilidade do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regular preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. A parte recorrente, mesmo após intimada, limitou-se a reiterar alegações de dificuldade financeira sem comprovação documental, descumprindo o comando judicial.

5. A ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais enseja a deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça e regular intimação da parte, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2235823-51.2022.8.26.0000; TJ-SP, AI nº 0100044-28.2022.8.26.9032; TJ-MG, AI nº 10000221459431001
.

Em suas razões de
AGRAVO INTERNO
(ID 30023645), a Agravante sustenta, em síntese, que a exigência do preparo configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio mérito do recurso de apelação versa sobre o direito à gratuidade. Cita jurisprudência que, segundo entende, reforça a desnecessidade de recolhimento do preparo em tais casos. Alegam que o enquadramento como Empresa de Pequeno Porte e a atual baixa renda justificam a concessão do benefício.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 30914802), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. Argumenta que, indeferido o pedido de gratuidade e oportunizada a regularização, a ausência de recolhimento do preparo impõe o não conhecimento do recurso. Sustenta que a concessão do benefício para pessoa jurídica exige prova robusta da hipossuficiência, o que não ocorreu nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia reside na análise da correção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos Agravantes, em razão da deserção.

Analisando perfunctoriamente os autos, tenho como evidente que não merecem acolhimento os argumentos da parte recorrente.

Com efeito, Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2015 - grifo nosso).

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, apesar de o § 3º do art. 99 determinar presumir-se "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Em relação às
pessoas jurídicas
, ressalta-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido às pessoas jurídicas, filantrópicas ou não, que comprovem, nos autos, a sua impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo de sua manutenção,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PET NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A parte requerente do pedido de benefício da justiça gratuita deve fazer prova dessa condição. Não o fazendo, deve a parte arcar com o ônus daí advindo.

2. Se, mesmo após regular intimação, não for comprovada a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça, é inafastável o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015.

3. A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos.
Súmula n. 481 do STJ
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 2.093.701/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) – destaque acrescentado.

Ao compulsar os autos, verifico que
a Agravante não trouxe elementos probatórios que comprovem a alegada incapacidade financeira para suportar as custas processuais
.

Conforme já relatado,
diante do indeferimento da assistência judiciária gratuita (ID 29485978),
a parte recorrente foi intimada a realizar o recolhimento do preparo recursal, em observância aos termos da legislação supramencionada, sob pena de deserção. Contudo, a apelante limitou-se a peticionar no
ID 29570835
afirmando que, por ser empresa de pequeno porte e enfrentar dificuldades financeiras, não possui condições de arcar com o preparo recursal.

Com efeito, a comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira é providência e ônus exclusivo das partes postulantes, sob pena de terem o benefício indeferido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14172051820218120000 MS 1417205-18.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DEFICITÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM COMBATIDO. Ausentes documentos hábeis à comprovação da situação financeira deficitária, mostra-se inviável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50521639120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5052163-91.2021.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 02/12/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. (TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

É importante frisar, ainda, que a gratuidade processual constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido apenas àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal.

Nesse contexto, não há como reconhecer a incapacidade financeira da empresa agravante, pelo que deve ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

É dizer, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Sobre o tema colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – Agravante que não é beneficiário de justiça gratuita e não recolhera o preparo no ato de interposição do recurso – Pedido de gratuidade formulado após determinação para recolhimento em dobro do preparo – Pleito tardio – Embora a gratuidade processual possa ser requerida em qualquer grau de jurisdição, seus efeitos alcançariam apenas os atos processuais posteriores ao seu deferimento (efeito ex nunc) – Recolhimento do preparo que deveria ter sido feito quando lhe fora determinado ou comprovado desde logo a hipossuficiência para o recolhimento das custas recursais, deduzindo-se o pleito em razões recursais – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 22358235120228260000 SP 2235823-51.2022.8.26.0000, Relator: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPRARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. AGRAVANTE QUE DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO SEM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 01000442820228269032 SP 0100044-28.2022.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 31/10/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO - NÃO COMPROVAÇÃO - DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao recorrente comprovar no ato de interposição do recurso o respectivo preparo, e, quando não o fizer, deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção ( CPC/2015, art. 1.007,"caput"e § 4º). 2. A ausência de comprovação do respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como do seu recolhimento em dobro após devidamente intimado para tanto, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade. (TJ-MG - AI: 10000221459431001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

Conclui-se, portanto, que a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após devidamente intimada a fazê-lo, enseja o não conhecimento do recurso.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025